Tribunal: TJES
Processo: 5002867-57.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002867-57.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GRACINA VIEIRA RIGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002867-57.2022.8.08.0050

EMBARGANTE: GRACINA VIEIRA RIGO

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5374635 por GRACINA VIEIRA RIGO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5351310, que deu parcial provimento ao recurso da requerida para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da autora aconteça de forma simples, bem como autorizar o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, mantendo o restante do julgado.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “n
o acórdão prolatado, evidencia-se a utilização de premissa equivocada, embasada em sustentação inverídica e contrária a prova dos autos”
, bem como que “
o referido documento, boleto falso, foi desprezado quando da prolação da sentença, ou seja, não foi considerado para fins de determinação de restituição de valores cobrados a maior pela Embargada, também a evidenciar a utilização de premissa equivocada pelo acórdão
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que deu parcial provimento ao pedido da empresa recorrente e determinou a restituição de valores à consumidora na forma simples, bem como autorizou o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos realizados e comprovadamente recebidos pela autora, justificando, para tanto, que:

“
Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Determino, ainda, o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, com correção monetária a partir de cada recebimento, retornando as partes ao status quo ante, evitando o seu enriquecimento ilícito.

Isto porque observo do conjunto probatório constante nos autos que a autora alega ter devolvido o valor integralmente, por meio de boleto; todavia, o documento apresentado pela recorrida nestes autos (ID. 4827684) tem como beneficiária a empresa “JB COBRANÇA E PROMOTORIA LTDA”, terceira alheia ao presente procedimento, que não se confunde com a recorrente.

Ademais, em pesquisa simples junto ao sítio eletrônico da empresa (https://www.bancopan.com.br/atendimento/fale-com-o-pan/), observo que os números utilizados por esta para atendimento ao cliente são +55 11 4003 0101 e +55 11 4002 1687. Todavia, a troca de mensagens por meio da qual encaminhou documentos contendo informações sensíveis, e por meio da qual lhe foi enviado o falso boleto, ocorreu através do número +55 11 91624 5714 (ID. 4827632), sendo evidente que a autora foi vítima de outro golpe.

Não há como considerar a empresa que consta do boleto como integrante da cadeia de consumo em relação ao financiamento, eis que a intermediária do negócio é uma outra pessoa jurídica, de nome Monte Sinal, conforme consta do contrato, inexistindo prova nos autos de ligação entre as empresas.

Dito isso, entendo que a devolução do valor creditado na conta da parte autora é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante, evitando o seu enriquecimento ilícito
”
.

Ora, veja ainda que, em que pese a irresignação autoral, com a alegação de inovação recursal, há pedido expresso do embargado, feito em sede de contestação, solicitando a “
devolução/compensação dos valores recebidos pela parte autora referente ao contrato, sob pena de enriquecimento ilícito
”, e ainda a indicação de que “
a parte autora sequer menciona os valores que recebeu a título do contrato em sua conta, não junta extratos comprovando o não recebimento, sequer requer a devolução dos valores nos autos
” (ID. 4827720, fl. 11).

Ademais, a sentença exarada pelo juízo de piso ao ID 4827740 ainda explicita, no item 18, o que segue:

“
18. Importante destacar, ainda, que os boletos recebidos pela consumidora do mesmo atendente que fez o empréstimo possuem como beneficiário a empresa “JB Cobrança Promotoria”, e não o requerido Banco Pan S.A. Nota-se, assim, que além de terem acesso ao sistema da ré para contratarem o empréstimo consignado, e de induzirem a consumidora a “assinar eletronicamente” o suposto “procedimento de cancelamento de taxa de resgate de benefícios”,
o responsável pela intermediação do negócio ainda se beneficiou da boa-fé da consumidora quanto à devolução do crédito, deixando-a com o débito perante a instituição financeira e com os descontos em seu benefício previdenciário
”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)